Tribunal: STF
Processo: ARE 1501435
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gleydson do Couto da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim fundamentado:



    "[...]



    Afasto a alegação de que as provas teriam sido obtidas de forma ilícita, de fato houve razão para atuação policial de abordagem, afinal, depreende-se dos autos que Caio Cesar fazia uso de uma substância que aparentava ser cocaína, dentro de um veículo estacionado na via pública em local proibido e, ao lhe questionarem a respeito da natureza do produto que estava consumindo, respondeu que seria 'pó de anjo', ou seja, cetamina, ainda, em busca veicular localizaram diversas porções de entorpecentes, de natureza diversificada, tais como ecstasy, cocaína e haxixe, além de uma substancial quantia de dinheiro em espécie, que haviam acabado de adquirir o 'pó de anjo' de Gleydson, que residia no edifício localizado em frente ao local em que estavam estacionados, ademais, não houve ilicitude no ingresso na casa do réu Gleydson, que franqueou a entrada em sua residência (cf. fls. 948/949).



    Assim, verifica-se do édito condenatório (fls. 949) que: '(...) Em determinado momento da diligência, GLEYDSON saiu do edifício e foi prontamente apontado pelos corréus como o fornecedor dos entorpecentes. Desta feita, procederam à abordagem do acusado, que admitiu que armazenava drogas, franqueou a entrada em sua residência e, inclusive, mostrou-lhes como realizava o processo de transformação da cetamina em 'pó de anjo', sendo certo que inexistem provas da suposta coação que o acusado alega ter sofrido. Logo, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que o próprio GLEYDSON autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência, como muito bem demonstrou a prova produzida nos autos.'



    [...]



    Assim, depreende-se dos autos que os apelantes Caio Cesar Di Tauro Veronese, Alexandre Soares e Gleydson do Couto da Silva, no dia 04 de agosto de 2020, às 14h40, na altura do número 1147 da Avenida Ipiranga, República, nesta capital, agindo em concurso, traziam consigo e tinham em depósito, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como 'maconha', erva que contém a substância Tetrahidrocanabinol, distribuída em seis porções; um comprimido com 0,4g (quatro decigramas) de tenanfetamina, substância conhecida como Ecstasy; 3,4g (três gramas e quatro decigramas) de cocaína, dividida em oito invólucros conhecidos como 'papelotes'; um frasco contendo 3,8g (três gramas e oito decigramas) de metilenodioximetanfetamina; e 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de cetamina, substância sujeita a controle especial, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.



    Consta, ainda dos autos que os apelantes estavam associados para a guarda e a venda ilegal das drogas, e repartiam tarefas não-eventuais de armazenamento e distribuição dos entorpecentes.



    [...]



    O apelante Gleydson, em Juízo, disse que estava em sua residência, saiu para comprar um lanche e notou uma grande movimentação de policiais militares em frente ao prédio onde reside, que desceu do apartamento, saiu do prédio, olhou ao redor e visualizou Caio Cesar e Alexandre encostados em um canto, próximos a uma banca de jornal sendo que conhecia os corréus de vista, porque já os havia visto em 'baladas'; que, retornou ao seu apartamento, desceu por uma terceira vez, sendo que foi abordado pelos policiais militares, os quais 'falaram que os meninos tinham dito que tinham comprado droga comigo', que negou o tráfico de entorpecentes e disse aos policiais que fazia uso de cetamina, substância que utilizava desde a época em que teve câncer; que os policiais militares pediram para subir em seu apartamento e disseram que, se não permitisse, iriam vinculá-lo à droga encontrada no interior do veículo dos corréus, que franqueou o ingresso dos milicianos em seu apartamento, que localizaram: dois frascos vazios de 10 ml de cetamina, um frasco vazio de 50 ml de cetamina, um frasco cheio de 50 ml de cetamina e meio frasco cheio dessa substância, que já havia preparado para seu consumo pessoal, bem como a quantia de R$ 1.850,00 que estava em seu bolso oriunda de seu trabalho, que a pessoa que havia saído de seu apartamento momentos antes da abordagem policial se chama Estefania Fernandes e havia ido fazer o cabelo com ele, já que é cabeleireiro profissional e dispõe de equipamentos para exercer esse labor, o que faz em um dos cômodos do imóvel, que desconhece o teor do outro processo criminal a que responde por tráfico de drogas, disse que explicou aos policiais militares como preparava a cetamina, mas informou a eles que a droga se destinava a seu consumo pessoal (cf. fls. 956/957).



    Sucede, no entanto, que a versão por eles apresentada, além de inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos autos.



    Ainda, verifica-se dos autos que, os policiais militares disseram que estavam em patrulhamento e visualizaram um Citroën C3 estacionado em um local proibido, que havia 2 pessoas Alexandre, que estava sentado no banco do motorista, e Caio Cesar, que ocupava o banco do passageiro dianteiro e que estava consumindo uma substância que aparentava ser cocaína, que ao notar a presença da guarnição, assustou-se e derramou o pó em cima dele, ainda, disseram que ao questionar Caio Cesar sobre a substância que ele estava consumindo, o mesmo disse que era 'pó de anjo' e que mais tarde descobriram que se tratava de cetamina, que durante a busca veicular, no interior de uma bolsa que estava em cima do banco traseiro do veículo, e, ainda, e no porta-luvas, localizaram diversas porções de entorpecentes, de natureza diversificada ecstasy, cocaína e haxixe, drogas sintéticas e muito caras, além de uma vasta quantia de dinheiro em espécie, ou seja, cerca de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), uma maquininha de cartões de crédito e um caderno contendo anotações sugestivas da contabilidade do tráfico; disseram, também que, Caio Cesar e Alexandre passaram a mostrar mensagens de um grupo que administravam no WhatsApp no celular de ambos de compra e venda de entorpecentes, justificando que 'esse aí é um grupo de amigos, só vendo pra amigo'; que, durante a abordagem, os acusados receberam diversas ligações e emails de clientes que solicitavam entorpecentes; também disseram que, os acusados: '(...) falavam que quem fornecia pra eles o pó de anjo era o GLEYDSON, que morava naquele numeral, o 1147, bem em frente aonde eles tavam parados', e que, CAIO CÉSAR esclareceu que haviam acabado de adquirir um frasco de cetamina com GLEYDSON pela quantia de R$ 250,00 , que a síndica do condomínio se aproximou da equipe, confirmou que GLEYDSON morava no prédio e informou que estava havendo um 'movimento estranho' naquele local, que o acusado frequentemente descia e entregava algo a outras pessoas em frente ao edifício, também que, poucos minutos depois, GLEYDSON saiu do edifício acompanhado de uma mulher que estava com uma mochila nas costas a qual saiu rapidamente do local e foi prontamente apontado pelos corréus como sendo o fornecedor das drogas; que quando questionado, GLEYDSON acabou por admitir que manipulava e produzia 'pó de anjo', ou seja, cetamina em pó, esclarecendo que adquiria a droga de dois veterinários que encontrava no metrô, disseram que ele franqueou a entrada da equipe em seu apartamento, e que lhes mostrou como fabricava a substância, com o uso do microondas, que no apartamento de GLEYDSON, localizaram diversos frascos vazios de cetamina, um frasco cheio dessa substância e uma tigela de preparo contendo cocaína que, segundo GLEYDSON, quando misturada com a cetamina, forma uma droga apelidada de 'Calvin Klein', além de diversos papelotes vazios, os quais o réu afirmou que utilizava para acondicionar e vender as drogas, uma balança de precisão, bastante dinheiro em espécie cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) , e outra máquina de cartão de crédito; por fim, que CAIO CESAR lhes ofereceu a quantia de dinheiro que estava dentro do veículo para que não o prendessem: *ó meu, eu não sei quanto tem lá, tem em torno de R$ 6.000,00, se vocês me liberarem, fica pra vocês o dinheiro'. (fls. 957/959).



    [...]



    Assim, verifica-se que os policiais militares apresentaram depoimentos detalhados e coerentes entre si, descrevendo todos os fatos com exatidão, de maneira harmônica e sem qualquer mácula, sobre as circunstâncias da abordagem, do ingresso no domicílio de GLEYDSON e da prisão em flagrante dos apelantes, razão pela qual, não merecem qualquer censura. Por todo o exposto, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco absolvição por falta de provas.



    Em Juízo, Alexandre negou a prática do crime e disse que conhecia os corréus de 'balada', que no dia dos fatos estava no interior do veículo consumindo 'pó de anjo', ou seja, cetamina; que um dos frascos de cetamina estava vazio e outro havia sido adquirido recentemente, que quando foi abordado pelos policiais, foi acusado de estar em 'local de prostituição e droga'; que jamais havia consumido droga no local onde o veículo estava estacionado; que os policiais pediram para fazer a busca no interior do automóvel e encontraram 'os meus frascos de cetamina'; que faz uso do entorpecente desde os 19 anos e o frasco encontrado pela polícia militar não estava cheio, mas pela metade, que a quantia de dinheiro encontrada no interior do veículo lhe pertencia, porque acabara de realizar a venda de um notebook, que usa a cetamina como 'escape' e meio de sobrevivência, que Caio Cesar havia adquirido 'pó de anjo' pela quantia de R$ 250,00, que os entorpecentes encontrados no veículo não eram de sua propriedade, que nunca realizou o comércio de drogas ilícitas, que a quantidade de entorpecente encontrada no interior do veículo era mínima, que Caio Cesar estava consumindo cocaína no veículo (fls. 953/954).



    [...]



    Além disso, a alegação de que os corréus estariam, na realidade, na posse de drogas apenas para uso pessoal não se sustenta. Verifica-se que Caio Cesar e Alexandre estavam dentro do veículo Citroën C3 consumindo entorpecentes, estacionado em local proibido na via pública, no momento em que foram surpreendidos em flagrante delito pela equipe de policiais militares. Constata-se, ainda, que no interior do automóvel, foram encontradas drogas de diferentes naturezas: cocaína, cetamina e ecstasy, além de vastas quantias de dinheiro em espécie cerca de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) , uma balança de precisão, uma maquininha de cartões de crédito e anotações contábeis relativas ao comércio de drogas; que os corréus se associavam para a aquisição e venda de entorpecentes, já que se utilizavam de um mesmo veículo para a prática delitiva e repartiam tarefas de guarda e venda das drogas; por fim, verifica-se que, durante a abordagem policial, GLEYDSON foi identificado como o fornecedor das drogas, admitiu que manipulava entorpecentes e autorizou a entrada dos policiais em seu apartamento, onde foram encontradas drogas e apetrechos destinados ao tráfico, como balança de precisão, anotações, frascos de cetamina e bastante dinheiro em espécie.



    [...]



    Com efeito, todas as provas produzidas foram colhidas com observância ao devido processo legal, não havendo que se falar em ilicitude, uma vez que, conforme demonstrado, GLEYDSON franqueou, livre e voluntariamente, o ingresso dos policiais em seu domicílio.



    A versão apresentada pelos apelantes, assim, não se coaduna com o conjunto probatório dos autos, de modo que, restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso dos réus Caio Cesar Di Tauro Veronese, Alexandre Soares e Gleydson do Couto da Silva, tão somente para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para o fim de afastar o aumento de pena em 2/3 para o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mantida, no mais, a sentença de Primeiro Grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    [...]"



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, LV, XI e LXVI, 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente à inexistência de repercussão geral quanto à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema nº 660). 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o referido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Por fim, a matéria constitucional versada no art. 5º, LV, XI e LXVI, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente